Tribunal: TJDFT
Processo: 0706216-61.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. RECURSO DESPROVIDO.
I. Não podem ser acolhidos embargos declaratórios cujas razões não demonstram a existência de algum dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
II. O fato de que o suprimento do vício de obscuridade, contradição ou omissão pode ter como consectário lógico a modificação do acórdão embargado, não autoriza a utilização dos embargos declaratórios para fim estritamente modificativo.
III. Recurso desprovido.